Tribunal: TJMT
Processo: 1030735-75.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030735-75.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VILELA TORRES E ZIMINIANI LTDA - ME - CNPJ: 04.298.769/0002-70 (APELADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VILELA TORRES E ZIMINIANI LTDA - ME - CNPJ: 04.298.769/0002-70 (APELANTE), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E CONHECEU PARCIALMENTE DO APELO DE VILELA TORRES E ZIMINIANI LTDA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
DA AUTORA
. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE FATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas em razão da sentença que julgou parcialmente procedente pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou a inexigibilidade de faturas de energia elétrica, determinou a revisão das cobranças e afastou o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade;
ii
) saber se é admissível o pedido de restituição em dobro formulado apenas em grau recursal;
iii
) saber se as cobranças de energia elétrica são regulares diante da prova técnica produzida;
iv
) saber se a cobrança indevida, sem negativação ou interrupção do serviço, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não procede, pois o recurso impugna suficientemente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. Não se conhece do pedido de repetição de indébito, por ausência de formulação expressa na petição inicial, configurando inovação recursal vedada pelos
arts
. 141 e 492 do CPC.

5. A prova pericial afastou falha no medidor, mas apontou irregularidade no procedimento de faturamento, em desacordo com o art. 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

6. A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças nem a observância das normas regulatórias, não se desincumbindo do ônus probatório.

7. A cobrança indevida, sem negativação, interrupção do serviço ou prova de abalo à reputação, não configura dano moral à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da Concessionária desprovido. Recurso da Autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna os fundamentos da sentença. 2. Não se conhece de pedido de repetição de indébito formulado apenas em grau recursal, por configurar inovação. 3. É indevida a cobrança de energia elétrica quando constatada irregularidade no procedimento de faturamento. 4. A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou interrupção do serviço, não gera dano moral à pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 141, 373, I, 492 e 1.010, II e III; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; Súmula 227/STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1074949-32.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, pub. DJE 27.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1020249-14.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, pub. DJE 26.01.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1009244-12.2021.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, pub. 10.10.2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Vilela Torres e
Ziminiani
Ltda.
e por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela provisória, declarou a inexistência das faturas de outubro e novembro de 2021, nos valores de R$ 11.629,61 (onze mil seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) e R$ 3.274,67 (três mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), respectivamente, e determinou a revisão das cobranças, com observância do art. 113 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Por fim, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da causa e distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para a Ré.

Em suas razões,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito e o exercício regular de direito, ao argumento de que a cobrança decorreu do consumo efetivamente registrado na unidade consumidora.

Afirma que a perícia judicial não constatou falha na medição nem irregularidade no processo de faturamento, destacando que não houve anomalia até o ponto de entrega de responsabilidade da concessionária.

Argumenta que a variação no consumo pode decorrer de fatores internos da unidade consumidora, como alterações na rotina, condições climáticas ou aumento de equipamentos e pessoas no imóvel, circunstâncias que influenciam diretamente no consumo de energia elétrica.

Ressalta que as faturas foram emitidas com base nas leituras reais, coletadas regularmente, sem cobrança indevida ou faturamento por média, além de inexistir prova capaz de afastar a presunção de legalidade dos atos praticados pela concessionária.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da regularidade das cobranças efetuadas.

Nas contrarrazões,
Vilela Torres e
Ziminiani
Ltda.
pugna pelo não provimento do Recurso.

Em seu
Apelo
,
Vilela Torres e
Ziminiani
Ltda.
alega que a sentença incorreu em contradição ao deixar de analisar o pedido de restituição em dobro do valor de R$ 7.753,62 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), sob o fundamento de que se trataria de pedido novo, embora tal pretensão constasse na petição inicial.

Relata que houve cobrança indevida nas faturas de energia elétrica, com valores expressivamente superiores à média histórica, além de falhas na medição, falta de transparência nas faturas, reconhecimento de erro pela concessionária e descumprimento das normas da ANEEL, o que ensejou a declaração de inexistência dos débitos referentes aos meses de outubro e novembro de 2021.

Acentua que a cobrança indevida e a falha na prestação do serviço essencial configuram dano moral, não se limitando a mero aborrecimento.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de que seja examinada a pretensão de restituição em dobro, bem como reconhecida a ocorrência de danos morais, com a consequente condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
suscita
preliminar de não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal, ao argumento de que a Apelante não teria impugnado, de modo específico, os fundamentos adotados na sentença.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Da leitura das razões recursais, constata-se que a Apelante impugna, de forma suficiente, os fundamentos centrais da sentença, ao sustentar que o pedido de restituição em dobro do valor de R$ 7.753,62 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) já constava da petição inicial e ao defender a reforma do julgado quanto ao indeferimento da indenização por danos morais, sob o argumento de que a cobrança indevida e a falha na prestação do serviço extrapolaram o mero aborrecimento.

Há, portanto, exposição clara das razões de fato e de direito pelas quais a recorrente pretende a reforma parcial da sentença, em conformidade com o disposto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade
:

(...) O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. (...). (STJ, Primeira Turma,
AgRg

no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Desse modo, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Vilela Torres e
Ziminiani
Ltda. ME ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral
e pedido de tutela de urgência em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando que foram emitidas cobranças excessivas nas faturas de outubro de 2021 e novembro de 2021, nos valores de R$ 11.629,61 (onze mil seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) e R$ 3.274,67 (três mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), respectivamente.

Sustentou que, na unidade consumidora nº 6/104974-1, há medidor eletrônico e duas usinas fotovoltaicas, e que o histórico anterior demonstrava consumo médio muito inferior. Afirmou inconsistências nas faturas de 2021, ausência de discriminação de consumo em alguns meses e revisão da fatura de setembro de 2021 pela própria concessionária, com
redução significativa do valor, seguida da imputação de suposto crédito sem justificativa técnica e sem compensação adequada.

Argumentou que as cobranças destoam da média histórica, decorrem de falha na leitura e no faturamento, com ausência de informações claras, irregularidades no medidor e ameaças de suspensão do serviço e negativação, em afronta ao CDC e à Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Requereu, em tutela de urgência, que a Ré se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica e de inserir seu nome nos cadastros restritivos de crédito em relação aos débitos discutidos, bem como procedesse à revisão das faturas de outubro e novembro de 2021. No mérito, postulou a declaração de inexistência dos débitos impugnados, inclusive do valor de R$ 7.753,62 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), a inversão do ônus da prova, a produção de prova pericial e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em defesa, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. alegou que a Autora não comprovou a verossimilhança das alegações nem a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, motivo pelo qual requereu a cassação da liminar anteriormente deferida.

Defendeu que não restaram configurados os pressupostos para condenação por danos morais, ao argumento de que a Autora não demonstrou lesão efetiva à esfera moral, mas apenas incômodos e desconfortos inerentes à vida em sociedade, além de sustentar a improcedência dos pedidos.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela provisória anteriormente deferida, declarou a inexistência das faturas de outubro de 2021, no valor de R$ 11.629,61 (onze
mil seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), e de novembro de 2021, no valor de R$ 3.274,67 (três mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), ambas referentes à unidade consumidora nº 6/104974-1, bem como determinou que a Ré promova a revisão das referidas faturas e, caso constatado faturamento a menor, realize a cobrança nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto aos procedimentos previstos no art. 113.

Por fim, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da causa e distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para a
A
utora e 70% (setenta por cento) para a
R
é.

Inconformadas, as partes interpuseram Recursos de Apelação.

Desde já, registro que n
o tocante à insurgência d
a apelante
Vilela Torres e
Ziminiani
Ltda

quanto à
alegada omissão na
apreciação do pedido de restituição em dobro do valor de R$ 7.753,62 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), não lhe assiste razão.

Da análise da petição inicial, verifica-se que a
A
utora formulou pedidos de declaração de inexistência dos débitos referentes às faturas de outubro e novembro de 2021, inclusive do montante de R$ 7.753,62 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), revisão das cobranças, inversão do ônus da prova, produção de prova pericial e condenação da
R
é ao pagamento de indenização por danos morais.

Não houve, contudo, pedido expresso de repetição de indébito, simples ou em dobro, tampouco requerimento de restituição de valores supostamente pagos indevidamente.

Com efeito, a mera impugnação da cobrança e o pedido de declaração de inexistência do débito não se confundem com pretensão condenatória de restituição de valores, a qual exige formulação expressa, clara e delimitada, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Também não se extrai da causa de pedir narrativa concreta acerca de desembolso indevido apto a amparar pretensão restitutória.

Nessa perspectiva, ao suscitar, apenas em momento posterior, pretensão de restituição em dobro, a parte autora inova indevidamente a lide, com alteração objetiva dos limites da demanda após a estabilização da petição inicial, o que não se admite. Logo, não há falar em omissão ou contradição da sentença, pois o magistrado não está obrigado a apreciar pretensão que não foi deduzida validamente na exordial.

Desse modo, por configurar inovação indevida,
não conheço
da insurgência recursal quanto ao pedido de restituição em dobro do valor de R$ 7.753,62 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos).

P
ass
o
ao exame do mérito
do
s Recursos.

A
controvérsia consiste em
verificar a
regularidade das cobranças veiculadas nas faturas de energia elétrica referentes aos meses de outubro e novembro de 2021, bem como
a analisar a
existência, ou não, de dano moral indenizável.

A
A
utora ajuizou a demanda
alegando que, na unidade consumidora nº 6/104974-1, na qual se encontra instalado medidor eletrônico associado
a
sistema de microgeração fotovoltaica, foram emitidas faturas com valores significativamente
superiores
ao histórico regular de consumo, circunstância que, em seu entender, evidencia a ocorrência de cobrança excessiva. Diante disso, postulou a revisão dos débitos e a
condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Consoante narrado na petição inicial, a própria concessionária reconheceu equívoco anterior na aferição do consumo, tendo procedido à revisão da fatura de setembro de 2021, com expressiva redução do valor originalmente cobrado, o que reforça a plausibilidade das alegações deduzidas.

No campo probatório, o laudo pericial judicial assume especial relevância, porquanto elaborado sob o crivo do contraditório e com base em análise técnica detalhada. O
expert
consignou, de forma categórica, a inexistência de irregularidades no medidor de energia elétrica e na usina fotovoltaica instalada na unidade consumidora.
Contudo
, apontou indícios consistentes de inobservância, por parte da concessionária, das disposições contidas no § 1º e no § 5º do art. 113 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Ainda segundo o perito, eventual erro no registro da energia injetada decorre, em regra, de falha na leitura realizada por preposto da concessionária, afastando, portanto, a hipótese de irregularidade atribuível ao consumidor.

Ademais, o laudo destacou que, embora seja admitida a cobrança de faturamento a menor quando o erro decorre da distribuidora, tal procedimento deve observar rigorosamente os requisitos normativos, notadamente a limitação temporal da cobrança, o parcelamento nos termos do § 1º e a prestação de informações claras e detalhadas ao consumidor acerca da ocorrência e dos critérios de compensação, conforme exige o § 5º do referido dispositivo.

No caso concreto, o expert concluiu que tais exigências não foram observadas, o que compromete a validade do procedimento adotado pela concessionária.

A documentação juntada aos autos corrobora essa conclusão, na medida em que evidencia que a própria ré reconheceu, por meio de comunicação eletrônica, a ocorrência de “erro de leitura do campo injetado”, informando que seriam lançadas 14 parcelas de R$ 553,83 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) a título de “taxas a faturar”, com fundamento no art. 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Diante desse contexto, não se sustenta a tese recursal da Energisa no sentido de que as cobranças decorreram exclusivamente do consumo real da unidade consumidora, influenciado por fatores internos.

Embora a
A
pelante sustente a inexistência de falha na medição e atribua o aumento do consumo a variáveis ordinárias de uso, a prova técnica produzida nos autos não lhe favorece, pois afasta a ocorrência de irregularidades nos equipamentos e aponta, de forma expressa, a inadequação do procedimento administrativo adotado.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, nas ações que visam à declaração de inexigibilidade de débito fundadas em cobrança excessiva, compete à fornecedora demonstrar a regularidade do faturamento e a estrita observância das normas regulatórias aplicáveis, ônus do qual não se desincumbiu.

A prova pericial, produzida de forma técnica e imparcial, converge no sentido de que houve erro na aferição do consumo e de que o procedimento de recuperação não observou os parâmetros normativos exigidos pela ANEEL.

Diante disso, deve ser mantida a declaração de inexistência das faturas impugnadas, bem como a determinação de revisão administrativa das cobranças, caso constatado faturamento a menor, nos exatos termos fixados na sentença.

A sentença afastou o pedido de reparação extrapatrimonial ao fundamento de inexistência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, conclusão que, no ponto, deve ser mantida.

É certo que o Verbete 227 de Súmula do STJ estabelece que,
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
.

Todavia, por se tratar de lesão à honra objetiva, exige-se a demonstração concreta de repercussão negativa sobre sua imagem, credibilidade ou conceito no mercado, não se admitindo a presunção automática do dano a partir da simples cobrança indevida, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

No caso,
não se verificam elementos aptos a evidenciar violação à esfera extrapatrimonial da apelante. Embora tenha alegado ameaças de interrupção do fornecimento de energia elétrica e de inscrição em cadastros restritivos, bem como juntado documentação relativa
a
reclamação administrativa perante o PROCON, não há comprovação de efetiva suspensão do serviço, tampouco de negativação de seu nome, nem de qualquer prejuízo concreto à sua reputação comercial.

A atuação junto aos órgãos de defesa do consumidor, por sua vez, insere-se na dinâmica ordinária das relações de consumo e, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não caracteriza, por si só, dano indenizável.

A insurgente sustenta, em sede recursal, que a cobrança indevida, somada ao valor de R$ 7.753,62 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) e à falha na prestação do serviço, seria
suficiente para a configuração do dano moral. Todavia, tal argumentação não supre a ausência de prova objetiva de abalo à honra objetiva.

O desconforto decorrente da cobrança excessiva e da necessidade de judicialização da controvérsia, embora indesejável, não se mostra suficiente, por si só, para ensejar reparação moral em favor de pessoa jurídica.

Nesse contexto, a situação narrada não ultrapassa o campo dos dissabores cotidianos inerentes às relações de consumo, incapazes de atingir a esfera dos direitos da personalidade da
A
utora.

No mesmo sentido, este Tribunal tem reiteradamente decidido:

(...) III. Razões de decidir

3. Constatou-se a inexistência de prova da efetivação do protesto, havendo apenas notificação prévia para pagamento, o que caracteriza procedimento preparatório e não ato restritivo de crédito.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) apenas nos casos de protesto indevido efetivamente concretizado, não se estendendo às hipóteses de mera ameaça ou intimação para pagamento.

5. A conduta da concessionária, embora inadequada diante da liminar vigente, não gerou prejuízo concreto à apelante nem implicou violação à sua honra ou crédito, mas se insere no campo dos aborrecimentos cotidianos.

6. O ônus da prova quanto à existência do dano e à efetivação do protesto incumbia à parte autora (art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
. 373, I, 82, § 2º, e 85, § 2º; Lei nº 9.492/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
630.216/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.02.2016; STJ,
AgRg
nos
EREsp
1 .290.429/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção,
j .
27.05.2015; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .21.207398-5/001, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 24.11.2021; TJRS, Apelação Cível nº 5001206-90.2023 .8.21.0100, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 07.05.2025. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1074949.32.2024.8.11.0041, relator Desembargador Sebastiao Barbosa Farias, publicado no DJE 27/11/2025).

(...)
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1020249-14.2021.8.11.0041, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, publicado no DJE 26/01/
2024) (
sem negrito no original).

(...)
Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, merecendo reforma a sentença neste
ponto.
(...). (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1009244.12.2021.8.11.0003 MT, relator Desembargador Carlos Alberto Alves Da Rocha, Data de Publicação: 10/10/2022) (sem negrito no original).

Dessa forma, não há elementos que evidenciem efetiva lesão à honra objetiva da apelante, razão pela qual a pretensão recursal não merece acolhimento
.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações
:

i)

nego provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
;

ii
)
conheço parcialmente
do Recurso de Apelação interposto por
Vilela Torres e
Ziminiani
Ltda.
,
e,
na parte conhecida,
nego
provimento
, mantendo-se integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantidas as demais disposições relativas à sucumbência recíproca
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026